Tribunal: STJ
Processo: 5002289-13.2024.8.09.0110
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824103 - GO (2024/0455382-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ROSENBERG SANTANA INACIO FERREIRA
ADVOGADO
: IGOR COSTA ALVES - DF054336
AGRAVADO
: CRISTIANO BORGES DE SOUZA
AGRAVADO
: IVANILDE DAS MERCES MUNIS PEREIRA
AGRAVADO
: MARCELO BIAGINI ALMEIDA
AGRAVADO
: MARIA LUCIA PESSOA BIAGINI ALMEIDA
ADVOGADO
: GABRIEL NOGUEIRA RAFAINI - GO024062
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE
PLANO, NÃO CONHECER DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
1.
Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem
omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao art. 1.022
do CPC. Consoante entendimento desta Corte, não importa
negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a
controvérsia posta. Precedentes.
Rever as conclusões da Corte local acerca da necessidade
2.
de prévia liquidação de sentença, na singularidade, apenas seria
possível mediante nova incursão no acervo fático-probatório dos
autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte
Superior. Precedentes.
Agravo interno
.
3.
desprovido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51401020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:17
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 81527458-1d2d-4c3d-b336-86dd91f527e7

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51401020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:17
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 81527458-1d2d-4c3d-b336-86dd91f527e7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824103 - GO (2024/0455382-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ROSENBERG SANTANA INACIO FERREIRA
ADVOGADO
: IGOR COSTA ALVES - DF054336
AGRAVADO
: CRISTIANO BORGES DE SOUZA
AGRAVADO
: IVANILDE DAS MERCES MUNIS PEREIRA
AGRAVADO
: MARCELO BIAGINI ALMEIDA
AGRAVADO
: MARIA LUCIA PESSOA BIAGINI ALMEIDA
ADVOGADO
: GABRIEL NOGUEIRA RAFAINI - GO024062
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE
PLANO, NÃO CONHECER DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
1.
Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem
omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao art. 1.022
do CPC. Consoante entendimento desta Corte, não importa
negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a
controvérsia posta. Precedentes.
Rever as conclusões da Corte local acerca da necessidade
2.
de prévia liquidação de sentença, na singularidade, apenas seria
possível mediante nova incursão no acervo fático-probatório dos
autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte
Superior. Precedentes.
Agravo interno
.
3.
desprovido
RELATÓRIO
: Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
interno interposto por ROSENBERG SANTANA INACIO FERREIRA, em face de
decisão monocrática da lavra deste signatário que conheceu do seu agravo em recurso
especial para, de plano, não conhecer do apelo nobre.
Documento eletrônico VDA50990247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:37
Código de Controle do Documento: e1cc84b8-a265-409b-af09-522eafe06e75

O apelo extremo, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim
ementado (fl. 108, e-STJ):
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
MEROS
CÁLCULOS
ARITMÉTICOS.
AGRAVO
INTERNO
PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 01. Resta prejudicado o agravo
interno manejado contra a decisão liminar, que aprecia pedido de
antecipação da tutela recursal, quando o recurso de agravo de
instrumento está apto ao julgamento de mérito. 02. O agravo de
instrumento é recurso de cognição restrita, a limitar-se ao exame do
acerto ou desacerto do que ficou decidido na instância singela, não
podendo extrapolar seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial sob
censura. 03. O incidente de pré-executividade é meio de defesa
específico no processo de execução, cuja abrangência temática é restrita
às matérias apreciáveis de ofício pelo julgador, concernentes aos
pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos do título,
atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, que sejam evidentes e
flagrantes, ou seja, cujo reconhecimento não depende de dilação
probatória. 04. Não havendo necessidade de conhecimentos técnicos
específicos para viabilizar a apuração do quanto devido a parte
exequente, descabe falar em necessidade de instauração de liquidação
de sentença, quando a apuração depender apenas de cálculos
aritméticos. 05. Segundo o entendimento do STJ, é líquida a sentença
que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade
de bens da vida a serem prestados, dependendo apenas de cálculos
aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO
INTERNO PREJUDICADO.
Embargos de declaração não conhecidos (fls. 164-170, e-STJ).
Nas razões do especial (fls. 262-272, e-STJ), apontou o recorrente violação
dos arts. 509 e 1.022, II, do CPC. Defendeu, em síntese, que a Corte local restou
omissa na análise de questão fundamental ao deslinde do feito e que o arrolamento
dos semoventes envolvidos no litígio torna necessária a liquidação da sentença.
A Corte local
o reclamo (fls. 217-219, e-STJ), dando ensejo ao
inadmitiu
agravo em recurso especial (fls. 231-238, e-STJ).
Em decisão monocrática (fls. 303-309, e-STJ), este Relator conheceu do
, diante da inexistência de
agravo para, de plano, não conhecer do recurso especial
omissão no aresto recorrido e da incidência do óbice da Súmula 7 do STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 314-319, e-STJ), no qual o agravante
defende a inaplicabilidade do óbice invocado e reitera as razões de seu apelo nobre.
Não foi oferecida resposta (fls. 323-326, e-STJ).
Documento eletrônico VDA50990247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:37
Código de Controle do Documento: e1cc84b8-a265-409b-af09-522eafe06e75

É o relatório.
VOTO
: O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pelo agravante são incapazes de
infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida.
Reitera o agravante, de início, a existência de omissão no acórdão
1.
estadual acerca de questões fundamentais ao deslinde da controvérsia posta nos
autos, a despeito da oposição de embargos de declaração na origem.
Como bem pontuado no
agravado, porém, não se verificam
decisum
quaisquer vícios no aresto recorrido a justificar o acolhimento da apontada ofensa ao
art. 1.022, II, do CPC. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo órgão
julgador de forma suficientemente ampla e fundamentada, embora não se tenha
acolhido as pretensões da parte recorrente, não havendo que se falar, portanto, em
omissão.
Segundo entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota para a resolução da causa fundamentação suficiente,
porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia
posta, como ocorre na hipótese
.
sub judice
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONCORRÊNCIA
DESLEAL COMPROVADA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação
dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso
porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em
exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário
à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de
prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões
deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base
nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a
decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser
imputado vicio ao julgado. [...] 3. Agravo interno não provido. (AgInt no
AREsp 1560925/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
15/12/2020
02/02/2021
Não é demais lembrar a orientação desta Corte no sentido de que o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a
indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio.
Confira-se:
Documento eletrônico VDA50990247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:37
Código de Controle do Documento: e1cc84b8-a265-409b-af09-522eafe06e75

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE PÔS TERMO À
EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE,
PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A RESPEITO DO RECURSO ADEQUADO.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código
de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora
não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela
parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.
[...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1520112/RJ,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
04/02/2020
)
13/02/2020
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. MERO
PARCELAMENTO DA DÍVIDA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. APLICAÇÃO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexistem omissões ou mesmo contradição a
serem sanadas no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para
reconhecimento de ofensa aos arts. 10, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do CPC/2015
do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação
sólida, sem tais vícios, o que não se confunde com omissão ou contradição,
tendo em vista que apenas resolveu a celeuma em sentido contrário ao
postulado pela parte insurgente. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a
responder a questionamentos das partes, mas apenas a declinar as razões de
seu convencimento motivado, como de fato ocorre nos autos. [...] 3. Agravo
interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1445088/SP, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
16/12/2019
)
19/12/2019
Dessa forma, considerando que as questões trazidas à discussão foram
dirimidas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada e sem omissões, deve ser
afastada a alegação de violação do art. 1.022, II, do CPC.
Defende o agravante, ainda, a inaplicabilidade do óbice da Súmula 7/STJ
2.
ao caso, afirmando que a questão trazida a debate “não exige reexame de provas, mas
envolve interpretação jurídica sobre a iliquidez da sentença”.
Sem razão, contudo.
O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da
causa, expressamente afastou a alegação de necessidade de liquidação de sentença,
uma vez que a apuração dos valores devidos depende de simples cálculos aritméticos.
Confira-se (fls. 111-113, e-STJ):
Colhe-se dos autos de origem que a sentença exequenda rescindiu o contrato
de compromisso de compra e venda celebrado entre as partes e condenou a
parte compradora (réus) ao pagamento da multa contratual e da cláusula penal
avençadas, nos seguintes termos (evento no 03, arquivo no 03, fls. 510-522):
(...)
Do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial a fim de declarar
RESCINDIDO de pleno direito o contrato particular e compromisso de compra e
venda juntado às f. 30/35 e CONVALIDAR a medida de reintegração de posse
deferida, em sede de antecipação de tutela, às f. 311/316.
Documento eletrônico VDA50990247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:37
Código de Controle do Documento: e1cc84b8-a265-409b-af09-522eafe06e75

De consequência, CONDENO os réus no pagamento da multa contratual e da
cláusula penal fixadas, respectivamente, em 10% (dez por cento) dos valores
não pagos das parcelas vencidas até a presente data, conforme estabelecido
nas cláusulas nona e décima do contrato de f. 30/35.
Determino à parte autora que proceda a devolução, em parcela única, das
quantias pagas pelos réus até a presente data, devidamente corrigidas,
realizando-se a devida compensação do valor estabelecido na condenação
supra.
Condeno os requeridos, também, no pagamento das custas e honorários
advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos
termos do art. 20, §3o, do CPC.
(...)
Mozarlândia, 03 de junho de 2009.
Liciomar Fernandes da Silva
Juiz Substituto
Ato contínuo, interposto o respectivo recurso, este Tribunal de Justiça manteve a
sentença proferida na primeira instância (evento no 03, arquivo no 07, fls. 1.007-
1.016).
Certificado o trânsito em julgado da sentença em
, os exequentes
31/08/2012
propuseram o cumprimento do julgado em 1o/04/2013 (evento no 03, arquivo no
07, fls. 1.082-1.087), expondo o valor exequendo de R$ 1.891.562,27 (um
milhão, oitocentos e noventa e um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e vinte
e sete centavos), resultado dos produtos de valor recebido atualizado (valor
pago pelos compradores inadimplentes) e de valor das custas, multas
contratuais e honorários sucumbenciais.
Sendo assim, para solução da questão, que não demanda grande
aprofundamento doutrinário, trago à baila o que dispõe o artigo 509, § 2o, do
Código de Processo Civil:
Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida,
proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:
I – por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas
partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;
II – pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar
fato novo.
§ 1o Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é
lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a
liquidação desta.
§ 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o
credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.
Verifica-se da simples leitura da legislação transcrita que, quando a apuração do
valor depender de meros cálculos aritméticos, o credor pode promover desde
logo o cumprimento da sentença.
Este é, sem sombra de dúvidas, o caso ora discutido, mormente pelo fato de
serem inaplicáveis a liquidação por arbitramento (porquanto a natureza do objeto
da liquidação não exige) e a liquidação por procedimento comum (porquanto não
há fato novo a ser alegado ou provado).
Documento eletrônico VDA50990247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:37
Código de Controle do Documento: e1cc84b8-a265-409b-af09-522eafe06e75

Neste diapasão, consoante destacado alhures, a sentença exequenda foi clara
ao consignar a forma de cálculo das multas contratuais com o abatimento dos
valores pagos bem como o ônus sucumbencial.
Com efeito, a apuração dos valores devidos dependem de simples cálculos
aritméticos, observados os parâmetros já estabelecidos na sentença judicial.
Assim, ficando evidente que o caso em testilha não reclama conhecimentos
técnicos de árbitros ou contábeis, bastando simples operações aritméticas, não
há que se falar em instauração de liquidação de sentença. [grifou-se]
Conforme bem apontado na decisão ora agravada, portanto, a revisão do
julgado, com o consequente acolhimento da pretensão recursal, no sentido
da necessidade de liquidação de sentença, demandaria o reexame do acervo fático-
probatório da causa, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice
da
deste Tribunal.
Súmula 7
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CÉDULA RURAL
PIGNORATÍCIA. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. METODOLOGIA DE
CÁLCULO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. No
caso, o Tribunal de origem entendeu prescindível a realização de liquidação de
sentença, tendo em vista que o exequente possui condições de elaborar o
cálculo da execução com base nos valores constantes na cédula de crédito rural,
bem como nos critérios definidos no título executivo judicial. A reforma desse
entendimento demandaria o reexame das provas dos autos, providência inviável
em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 2.
Embargos de declaração acolhidos, para dar provimento ao agravo interno, com
o fim de negar provimento ao recurso especial. (EDcl no AgInt no REsp n.
1.828.559/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
,
17/3/2025
DJEN de
.)
25/3/2025
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 3o, DO
CPC.
MANUTENÇÃO.
BENEFÍCIO
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DESNECESSIDADE
DE
PERÍCIA
ATUARIAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A
oposição de terceiros embargos com o mesmo conteúdo já rechaçado
anteriormente evidencia o intuito de retardar o desfecho final da demanda,
sendo inafastável a multa imposta por embargos protelatórios, em conformidade
com o art. 1.026, § 3o, do CPC. 2. É desnecessária a realização de perícia
atuarial para a liquidação de sentença na fase de cumprimento que tratou de
benefício de previdência privada. 3. A revisão das conclusões da corte de origem
sobre a [des]necessidade de perícia atuarial para a liquidação de sentença
demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado
em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo
interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.307.240/MG, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/6/2024
19/6/2024
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
NECESSIDADE
DE
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA.
POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE.
PRECEDENTES.
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA
Documento eletrônico VDA50990247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:37
Código de Controle do Documento: e1cc84b8-a265-409b-af09-522eafe06e75

JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a legislação vigente (art. 932 do
CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente
recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça. 2. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria
superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do
agravo interno. 3. Não há como desconstituir o entendimento delineado no
acórdão impugnado quanto à necessidade de liquidação de sentença, sem que
se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite
nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ. 4.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.040.355/RJ,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
20/3/2023
DJe de
.)
22/3/2023
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL
COMERCIAL. RENOVATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE
ILÍQUIDA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. ART. 509, § 2o, DO CPC. RAZÕES
DO ACÓRDÃO NÃO COMBATIDAS. SÚMULA N.o 283 DO STJ. JUROS DE
MORA. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. COISA JULGADA.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.o
83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NÃO
PROVIMENTO. 1. A reanálise do entendimento de que desnecessária a
liquidação de sentença, fundamentado nos fatos e provas dos autos, esbarra no
óbice da Súmula n.o 7 do STJ. 2. A ausência de combate aos fundamentos do
acórdão recorrido, suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta
a incidência da Súmula n.o 283 do STF. 3. O recurso especial interposto contra
acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ. 4. Não
demonstrados os requisitos previstos na alínea c do art. 105, III, da Constituição
Federal, inviável o conhecimento do especial pela alegação de dissídio
jurisprudencial. 5. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
(Súmula n.o 83 do STJ). 6. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos
invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar
o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus
próprios termos. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.141.951
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe
28/11/2022
de
.)
30/11/2022
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto,
ao agravo interno.
3.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50990247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:37
Código de Controle do Documento: e1cc84b8-a265-409b-af09-522eafe06e75

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.824.103 / GO
Número Registro: 2024/0455382-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03196476220088090110 3196476220088090110 500228913 50022891320248090110
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSENBERG SANTANA INACIO FERREIRA
ADVOGADO : IGOR COSTA ALVES - DF054336
AGRAVADO
: CRISTIANO BORGES DE SOUZA
AGRAVADO
: IVANILDE DAS MERCES MUNIS PEREIRA
AGRAVADO
: MARCELO BIAGINI ALMEIDA
AGRAVADO
: MARIA LUCIA PESSOA BIAGINI ALMEIDA
ADVOGADO : GABRIEL NOGUEIRA RAFAINI - GO024062
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROSENBERG SANTANA INACIO FERREIRA
ADVOGADO : IGOR COSTA ALVES - DF054336
AGRAVADO
: CRISTIANO BORGES DE SOUZA
AGRAVADO
: IVANILDE DAS MERCES MUNIS PEREIRA
AGRAVADO
: MARCELO BIAGINI ALMEIDA
AGRAVADO
: MARIA LUCIA PESSOA BIAGINI ALMEIDA
Documento eletrônico VDA51387603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:20
Código de Controle do Documento: 7b20017b-b354-4435-be51-fba15606a755

ADVOGADO : GABRIEL NOGUEIRA RAFAINI - GO024062
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:20
Código de Controle do Documento: 7b20017b-b354-4435-be51-fba15606a755